Tribunal: TJSP
Processo: 3030875-94.2013.8.26.0405
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão– Artigo 158, caput, do Código Penal.
1. RECURSO DE ADEMILTON – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Decisão que desclassificou a conduta de extorsão mediante sequestro para extorsão - Palavra da vítima em solo policial corroborada com as demais provas, sobretudo testemunhal e degravação de

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Extorsão– Artigo 158, caput, do Código Penal.
1. RECURSO DE ADEMILTON – Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Decisão que desclassificou a conduta de extorsão mediante sequestro para extorsão - Palavra da vítima em solo policial corroborada com as demais provas, sobretudo testemunhal e degravação de conversa telefônica – Em que pese a retratação do ofendido, há fundados motivos para se ater ao que foi dito em solo policial – Diligência policiais irregulares desde seu nascedouro – Apelante Ademilton preso em flagrante ao receber o valor da extorsão – Insubsistente a alegação de ausência de provas - Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma correta – - Regime inicial semiaberto – Ausência de fundamentação – Possível fixação do regime aberto – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
2. RECURSO DE NELITO E MARCOS– Alteração da fundamentação da absolvição – Descabimento – O crime restou configurado, bem como não se restou cabalmente provada a ausência de coautoria – Houve indícios de participação desses réus na empreitada criminosa, os quais não foram provados suficientemente para decretar condenação – Manutenção da absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal – APELOS NÃO PROVIDOS.